Tribunal: STF
Processo: RE 468523
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES DE 
   PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO 
   DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PODERES 
   INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE 
   CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1. 	O recurso 
   extraordinário busca debater quatro questões centrais: a) a 
   nulidade do processo em razão da obtenção de prova ilícita 
   (depoimentos colhidos diretamente pelo Ministério Público em 
   procedimento próprio; gravação de áudio e vídeo realizada pelo 
   Ministério Público; consideração de prova emprestada); b) invasão 
   das atribuições da polícia judiciária pelo Ministério Público 
   Federal; c) incorreção na dosimetria da pena com violação ao 
   princípio da inocência na consideração dos maus antecedentes na 
   fixação da pena-base; d) ausência de fundamentação para o decreto 
   de perda da função pública.  
2. 	O extraordinário somente deve 
   ser conhecido em relação às atribuições do Ministério Público (CF,
   art. 129, I e VIII), porquanto as questões relativas à suposta 
   violação ao princípio constitucional da presunção de inocência na 
   fixação da pena-base e à suposta falta de fundamentação na 
   decretação da perda da função pública dos recorrentes, já foram 
   apreciadas e resolvidas no julgamento do recurso especial pelo 
   Superior Tribunal de Justiça.  
3. 	Apenas houve debate na Corte 
   local sobre as atribuições do Ministério Público, previstas 
   constitucionalmente. O ponto relacionado à nulidade do processo 
   por suposta obtenção e produção de prova ilícita à luz da 
   normativa constitucional não foi objeto de debate no acórdão 
   recorrido.  
4. 	Esta Corte já se pronunciou no sentido de que 
   "o debate do tema constitucional deve ser explícito" (RE 428.194 
   AgR/MG, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ 28.10.2005) e, assim, 
   "a ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por 
   parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza 
   - ante a falta de prequestionamento explicíto da controvérsia 
   jurídica - a utilização do recurso extraordinário" (AI 557.344 
   AgR/DF, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.11.2005).  
5. 
   	A denúncia pode ser fundamentada em peças de informação obtidas 
   pelo órgão do MPF sem a necessidade do prévio inquérito policial, 
   como já previa o Código de Processo Penal.  Não há óbice a que o 
   Ministério Público requisite esclarecimentos ou diligencie 
   diretamente a obtenção da prova de modo a formar seu 
   convencimento a respeito de determinado fato, aperfeiçoando a 
   persecução penal, mormente em casos graves como o presente que 
   envolvem a presença de policiais civis e militares na prática de 
   crimes graves como o tráfico de substância entorpecente e a 
   associação para fins de tráfico.  
6. 	É perfeitamente possível 
   que o órgão do Ministério Público promova a colheita de 
   determinados elementos de prova que demonstrem a existência da 
   autoria e da materialidade de determinado delito, ainda que a 
   título excepcional, como é a hipótese do caso em tela.  Tal 
   conclusão não significa retirar da Polícia Judiciária as 
   atribuições previstas constitucionalmente, mas apenas harmonizar 
   as normas constitucionais (arts. 129 e 144) de modo a 
   compatibilizá-las para permitir não apenas a correta e regular 
   apuração dos fatos supostamente delituosos, mas também a formação 
   da opinio delicti.  
7. 	O art. 129, inciso I, da Constituição 
   Federal, atribui ao parquet a privatividade na promoção da ação 
   penal pública. Do seu turno, o Código de Processo Penal 
   estabelece que o inquérito policial é dispensável, já que o 
   Ministério Público pode embasar seu pedido em peças de informação 
   que concretizem justa causa para a denúncia. 
8. 	Há princípio 
   basilar da hermenêutica constitucional, a saber, o dos "poderes 
   implícitos", segundo o qual, quando a Constituição Federal 
   concede os fins, dá os meios. Se a atividade fim - promoção da 
   ação penal pública - foi outorgada ao parquet em foro de 
   privatividade, não se concebe como não lhe oportunizar a colheita 
   de prova para tanto, já que o CPP autoriza que "peças de 
   informação" embasem a denúncia.  
9. 	Levando em consideração os 
   dados fáticos considerados nos autos, os policiais identificados 
   se associaram a outras pessoas para a perpetração de tais crimes, 
   realizando, entre outras atividades, a de "escolta" de veículos 
   contendo o entorpecente e de "controle" de todo o comércio 
   espúrio no município de Chapecó.  
10. 	Recurso extraordinário 
   parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.